Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FILIAÇÃO. DOIS SINDICATOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 21 - TJDFT. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.o 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível o sobrestamento do feito a fim de aguardar o julgamento do IRDR no. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Houve o julgamento de mérito do IRDR por este Tribunal, ocasião em que restou assentada a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.
4. Na hipótese, constata-se que a ficha financeira mostra que o falecido servidor, representado pelos sucessores agravantes, estava vinculado à Secretaria de Transportes, ou seja, à Administração Direta do Distrito Federal, mas era filiado concomitantemente ao SINDIRETA/DF e ao SINDSER, fato que conduziria a sua ilegitimidade, caso mantida a tese fixada por este Tribunal.
4.1. Sendo assim, nota-se que a hipótese em análise se adequa à discussão estabelecida no incidente, devendo ser mantida a determinação de sobrestamento dos autos de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE; IRDR n.o 21 – TJDFT; Acórdão 2005572 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível do TJDFT.